Tribunal: CARF
Processo: 16045.000088/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000088/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
ETECON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à tributária a não-exibição, pelo contribuinte, de documentos
ou livros relacionados às contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou a sua
apresentação deficiente. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentado que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se do DEBCAD 37166205-2, lavrado em no bojo da Fiscalização autorizada
pelo MPF 0810800.2008.00639, que imputa à Recorrente o fato de deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou
apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas ou que contenha informação diversa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000088/2009-20
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000088/2009-20

da realidade ou que omita a informação verdadeira (CLF 38), resultando na aplicação da
penalidade de que trata o art. 33, §§2o e 3o c/c artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS.
Segundo o Relatório Fiscal, não foram apresentados:
- Cartões, Livros de Ponto ou outro controle de comparecimento de empregados;
- Atestados médicos, recibos de pagamentos e fichas de salário maternidade, referentes
às deduções, declaradas a este título nas GFIPs dos meses 02/2006 a 05/2006;
- Notas Fiscais de serviços prestados por cooperativas médicas, declaradas a este título
nas GFIPs dos meses 08/2006, 10/2006 a 05/2007;
- Demonstrativos mensais, por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, nos termos do artigo n. 161, III, da Instrução Normativa MPS/SRP
no 3, de 14 de julho de 2005 - DOU de 15/07/2005;
Outros foram apresentados de forma deficiente. Segundo a Fiscalização:
- Considerando que todo pagamento que envolva fato gerador de contribuição
previdenciária deve apresentar-se perfeitamente qualificado e classificado, a falta de
escrituração desses pagamentos em conta própria, constitui a infração. Com efeito, o
Livro Caixa n. 02, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Cruzeiro, em 17/09/2003, sob o número 290, apresenta irregularidade relacionada à sua
escrituração, no que tange, especificamente, ao não lançamento de documento fiscal. A
Nota fiscal n. 007, datada de 26/08/2004, no valor de R$ 30.740,00, ainda que se
encontre regularmente emitida, conforme cópia anexa, não foi escriturada no referido
livro. Note-se que na Gfip do mês 08/2004, cópia também anexa, o contribuinte declara
no campo "RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA", o valor de R$ 3.381,40,
valor destacado no referido documento fiscal. Ressalte-se, por oportuno, que a Nota
Fiscal de Serviços n. 005, datada, também de 26/08/2004, no valor de R$ 30.740,00,
muito embora se apresente como "CANCELADA" no documento (vide cópia anexa),
encontra-se, regularmente, registrada na folha 009, no dia 28/06/2004, sob o número de
lançamento 130, na conta 41, conforme cópia do Livro Caixa, também anexa.
- Não obstante a existência de descontos a título de Unimed nas folhas de pagamentos
dos meses de 01/2004 a 12/2004, no livro Caixa do mesmo período não se encontra
qualquer pagamento para a referida empresa de saúde;
- o Livro Caixa do ano calendário 2004, não apresenta a escrituração da sua
movimentação financeira ou bancária, em desacordo com o artigo 7., § 10, "a", da lei n.
9.317/96.
O MPF foi instaurando como consequência da exclusão do Simples Federal por
ter incorrido em situação excludente nos termos do ADE no 28, de 18/12/2008, e que está sendo
discutida nos autos do processo administrativo no 16045.000734/2008-78. Cumpre registrar que
o CARF já emitiu o acórdão 1003-000.094 àquele caso, confirmando a exclusão.
Notificada, a Recorrente apresentou Impugnação em 16/05/2009, requerendo a
anulação do Auto de infração, argumentando: i) nulidade das prorrogações da Fiscalização; ii)
ilegalidade da recusa dos esclarecimentos por escrito que tentou apresentar; iii) violação do
direito de ampla defesa e contraditório, e; iv) mesmo que houvesse erro material nos livros,
deveria oportunizar à empresa a correção dos erros. Não juntou documentos que contradizem os
fatos que lhe foram imputados.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000088/2009-20

Às fls. 176/180 consta o Acordão 05.26-507 – 8a Turma DRJ/CPS, no qual o Auto
de Infração foi mantido em sua integralidade sob os seguintes fundamentos: i) O MPF foi
prorrogado por duas ocasiões de maneira regular, implicando na improcedência do argumento do
contribuinte. Registrou o Acórdão:
Ademais, o instrumento do Mandado de Procedimento Fiscal é ordem especifica
dirigida à fiscalização para instauração do procedimento fiscal, não havendo prejuízo ao
contribuinte para que se declare sua nulidade, já que a autuação foi lavrada dentro do
prazo concedido no MPF n° 08.1.08.00-2008-00639-3, prorrogado até 07 de junho de
2009, tendo a ação fiscal findado em 16/04/2009, conforme se verifica no TEAF à fl.
16, portanto dentro do prazo concedido, não podendo o contribuinte alegar
desconhecimento das alterações pois consta expressamente do Termo de Inicio da Ação
Fiscal/TIAF, fls. 09/11, com ciência do contribuinte em 14/09/2008.
ii) restou comprovado o fato alegado no Auto de Infração, pois:
Do relatado pela fiscalização conclui-se que houve a subsunção dos fatos à norma acima
referida pela conduta de não apresentar cartões, livros de ponto ou documentos de
controle de comparecimento de empregados, notas fiscais de serviço de cooperativa
médica e ainda apresentar com deficiência o Livro Caixa n° 2, registrado sob n° 290, e
Livro Caixa ano calendário 2004, tendo o Decreto n° 3.048/99 conceituado a
apresentação deficiente de documentos no parágrafo único do artigo 233:
iii) indeferiu também o requerimento de juntada posterior de provas, pois o
momento adequado seria por ocasião da impugnação.
Notificada do Acórdão em 11/09/09, apresentou Recurso Voluntário a este
Conselho em 13/10/09, via protocolo postal, argumentando que no dia 11/10/09 era domingo e
no dia 12/10/09, feriado nacional imposto pela Lei no 6.802/80 (Dia Nacional de Nossa Senhora
de Aparecida), devendo ser considerado como termo final do prazo o dia 13/10/09.
Nas razões recursais reafirmou os mesmos argumentos da impugnação e
acrescentou que há omissão e contradição na decisão da DRJ e que:
30-Claro está que o acórdão recorrido deve ser integralmente reformado por este C.
Conselho, preservando-se a aplicação do melhor direito ao caso em tela.
Que a Fiscalização não aceitou as explicações e justificações por escrito
apresentadas no curso da fiscalização; que há violação aos princípios da Administração Pública,
principalmente o princípio da impessoalidade, publicidade em razão da alteração injustificada
dos prazos e exigências do MPF, e dos direitos fundamentais assegurados da Constituição da
República, e que o Acórdão não observou de maneira adequada o instituto da compensação, pois,
segundo afirma:
52- É exaustiva até aqui a demonstração de que os direitos constitucionais do
contribuinte foram amplamente violados no processo administrativo fiscal que originou
o lançamento guerreado.
53- A começar pela violação aos princípios que devem balizar a atividade da
administração pública, capitulados no Art. 37 da Constituição Federal, que foram
absolutamente desrespeitados no decorrer do procedimento fiscal deflagrado contra a
Recorrente.
54- Neste sentido, não se pode deixar de assinalar expressamente as demais
prerrogativas constitucionais da Recorrente que foram absolutamente cerceadas pelo
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000088/2009-20

Agente Fiscal, pelos Procedimentos Fiscais que deflagrou e pela decisão erroneamente
proferida pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Campinas/SP.
56- E no caso em tela, todas estas prerrogativas da Recorrente foram igualmente
violadas, pois nem o Agente Fiscal, nem o Procedimento Fiscal instaurado e nem o
Acórdão proferido sobre a Impugnação da Contribuinte, compactuaram com os
preceitos acima.
Pediu, ao fim, recebimento e provimento integral para declarar nulo de pleno
direito o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade. Passo a decidir.
Validade das prorrogações do MPF 08.1.08.00-2008-00639-3
O MPF 08.1.08.00-2008-00639-3 não tem motivos para ser considerado inválido
em razão de sua prorrogação. Isso porque, embora expedido para a fiscalização do período que
vai de 09/2003 a 12/2004, foi validamente alterado 3 vezes, incluindo alteração para abarcar o
período de 01/2005 a 06/2007.
A insurgência do Recorrente não se sustenta diante da Portaria 11.371/07, que
possibilita, no art. 12, prorrogações tantas vezes quantas necessárias à conclusão do trabalho
fiscalizatório. Além disso, a leitura dos art. 14 e 15 do mesmo documento normativo mostra que
eventual decurso do prazo para encerramento dos trabalhos não implica em nulidade, bastando
que se expeça novo MPF para a conclusão.
Noutros dizeres, a norma protege o trabalho realizado, dando primazia ao que já
foi desenvolvido até o decurso do prazo a que alude o dispositivo, em detrimento de um apego
ao formalismo de modo a torná-lo mais importante que os esforços materiais da Fiscalização.
Nesse contexto, embora a mesma Portaria determine a ciência do contribuinte
acerca das prorrogações ocorridas no MPF, a inobservância dessa determinação não implica a
nulidade do procedimento, conforme informado acima.
Razões apresentadas no curso da Fiscalização
Quanto ao argumento segundo o qual a Fiscalização se recusou em aceitar as
justificativas e argumentos apresentados no curso da Fiscalização, registro estar na esfera de
competência da Autoridade Fiscal a facultatividade desse comportamento. Embora de bom tom a
aceitação dos esclarecimentos do contribuinte em um esforço esclarecedor dos fatos fiscalizados,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000088/2009-20

recusá-las não implica invalidade do procedimento, que, até então, está em sua fase inquisitorial.
Ademais, conforme pontuou o acórdão da DRJ, não há nos autos elementos probatórios de tal
fato.
A suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa exsurgem
como valores a proteger o contribuinte no curso do processo administrativo, que tem como
pressuposto de sua existência a lide entre ele e o Fisco, o que só é instaurado com a apresentação
da impugnação. Esse é o entendimento dominante no CARF, conforme demonstram os trechos
destacados dos acórdãos seguintes:
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No rito do procedimento administrativo
fiscal, a fase de investigação, preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e
provas de que disponha o sujeito passivo. (acórdão 2301-01.959, 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, Sessão de 13/04/2011, Rel. Conselheiro Mauro José da Silva)
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO,
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No rito do procedimento administrativo
fiscal, a fase de investigação, preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e
provas de que disponha o sujeito passivo. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO. Inexiste nulidade quando o lançamento é lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo a autoridade fiscal
demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador do tributo, fazendo
constar, nos relatórios que compõem a autuação, os fundamentos legais que amparam o
procedimento adotado e as rubricas lançadas, garantindo, dessa forma, o exercício do
contraditório e ampla defesa à notificada. (acórdão 2301-01.646, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, Sessão de 19/08/2010, Rel. Conselheiro Mauro José da Silva)
Daí concluir-se pela improcedência do argumento.
Violação aos princípios da administração pública
A leitura dos autos também evidencia que não houve violação aos princípios da
administração pública, em especial aos princípios da impessoalidade e da publicidade. O fato de
não haver a fiscalização acatado a ilação acerca das eventuais justificativas por escrito que
afirma ter tentado apresentar, não implicam em um comportamento fiscal voltado ao prejuízo
intencional da Recorrente. Como dito, na fase inquisitorial, tem a liberdade de colher os
elementos que respaldem sua interpretação acerca dos fatos tributários em investigação, não se
cogitando de sua ilicitude em razão disso.
O mesmo se diz em relação ao princípio da publicidade. Isso porque a publicidade
do MPF é suprida com o acesso, pelo contribuinte, à internet, permitindo-lhe checar todos os
atos de emissão e prorrogação do documento autorizador da fiscalização.
Violação aos direitos fundamentais assegurados da CF
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000088/2009-20

Quanto à suposta violação aos direitos fundamentais assegurados art. 5o, caput,
incisos XXXIII, XVII, LIV e LV, o Recurso é genérico ao ponto de não permitir a sindicância da
relação que eles possuem com os autos, de modo que não há como acolhê-los.
CFL 38. Exclusão do Simples. Matéria alheia aos autos
Adentrado no cerne do fato objeto da autuação, tenho que não merece
acolhimento o argumento do Recurso. A leitura dos autos evidencia que a Recorrente não nega a
ocorrência da infração de que trata do Auto, se limitando a afirmar que é microempresa
enquadrada nos termos da LC 123/06, que lhe garantiria tratamento diferenciado, em especial
como orientadora dos contribuintes, e não punitiva.
Noutras palavras, o Recurso, naquilo que interessa ao fato imputado pela
Fiscalização, não trouxe nenhum elemento probatório capaz de desconstituir a presunção de
legitimidade do lançamento.
Importa registrar que tal ponto, inclusive, fora enfrentado por ocasião do acórdão
da DRJ:
A parte que não produz prova dos fatos alegados, convincentemente, sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar. Assim como o Fisco tem que
oferecer prova concludente de que o evento do contribuinte ocorreu na estrita
conformidade da previsão da hipótese legal, também o contribuinte deve oferecer os
elementos que juridicamente desconstituam a autuação, ao formular a impugnação ou o
recurso.
Neste diapasão, a alegação de que as autuações ocorreram para elevar a exigência do
crédito e dar causa ao arrolamento de bens em nada alteram o deslinde do feito, na
medida em que não se relacionam com o mérito do presente auto, lavrado de acordo
com os dispositivos legais indicados no relatório fiscal da infração.
No mérito, o impugnante não contesta a materialidade dos fatos, considerando de
somenos importância os erros em sua escrita contábil, e ainda requerendo concessão de
novo prazo para juntada de comprovantes dos livros fiscais obrigatórios e vias originais
das notas fiscais mencionadas.
Nesse contexto, não acatar o recurso é medida que se impõe.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000088/2009-20

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital